Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-15.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001000-15.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MANOELA FERNANDA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 107.354.789-29 (ADVOGADO), LIENE LUQUE DOS SANTOS - CPF: 017.294.281-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS, APOSENTADORIAS E ATRIBUIÇÃO DE AULAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação que objetiva a convocação, nomeação e posse da candidata aprovada em 2o lugar em cadastro de reserva para o cargo de Pedagoga (Edital no 001/2022/PMARI – Município de Aripuanã/MT). A recorrente sustenta preterição arbitrária em razão de contratações precárias, aposentadorias e atribuição de aulas extraordinárias, pleiteando a imediata nomeação com base no Tema 784 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, apta a converter sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, justificando a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STF, no julgamento do RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral), estabelece que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso não gera automaticamente direito à nomeação de aprovados em cadastro de reserva, salvo em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada demonstrada cabalmente pelo candidato.

4.

A aprovação em cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, somente convertida em direito subjetivo quando comprovada a necessidade inequívoca de provimento do cargo e a recusa injustificada da Administração.

5.

As alegações de contratações temporárias, aposentadorias e atribuições de aulas extraordinárias não estão acompanhadas de prova robusta que comprove, de forma clara e específica, a existência de preterição arbitrária em relação ao cargo e à localidade disputados.

6.

Contratações temporárias não configuram, por si só, preterição ilegal, pois podem atender a necessidades transitórias e excepcionais, no âmbito da discricionariedade administrativa.

7.

A tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano irreparável (CPC, art. 300), requisitos não atendidos no caso, impondo-se a manutenção da decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A aprovação em cadastro de reserva gera apenas expectativa de direito à nomeação, que se converte em direito subjetivo somente mediante comprovação cabal de preterição arbitrária pela Administração.

2.

Contratações temporárias e aposentadorias de servidores, sem prova robusta de vinculação ao cargo e localidade disputados, não configuram, por si só, preterição ilegal.

3.

A tutela de urgência em casos de concurso público exige demonstração clara da probabilidade do direito, o que não se verifica na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos no 1000743-66.2025.8.11.0088, quanto a sua convocação, nomeação e posse no cargo de Pedagoga, para o qual foi aprovada em 2o lugar em cadastro de reserva, no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022/PMARI.

A agravante aduz que foi aprovada em 2o lugar para cadastro de reserva no concurso público regido pelo Edital no 001/2022-PMARI para o cargo de Pedagoga na localidade de Conselvan, promovido pelo Município de Aripuanã/MT.

Em suas razões recursais, sustenta que o Município vem realizando contratações precárias sem processo seletivo, atribuindo aulas extraordinárias, além de ter ocorrido aposentadoria de servidoras, o que demonstraria a existência de necessidade permanente de pessoal. Alega que tais circunstâncias configuram preterição arbitrária e imotivada, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento do STF no Tema 784.

Por fim, requer a concessão de liminar para determinar sua imediata convocação, nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada.

O pedido liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 17/06/2025.

O Município agravado, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões e o Ministério Público manifestou-se pelo não interesse na intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1001000-15.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Agravante(s):

Liene Luque dos Santos

Agravado(s):

Município de Aripuanã/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/08/2025 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O cerne da controvérsia é definir se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, é importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato."

No caso em análise, a agravante foi aprovada em 2o lugar para cadastro de reserva em concurso que expressamente não previa vagas imediatas para o cargo de Pedagoga na localidade de Conselvan. Portanto, em princípio, possui mera expectativa de direito à nomeação.

Para que essa expectativa se converta em direito subjetivo, é necessário que a agravante demonstre, de forma cabal, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento que revele inequívoca necessidade de nomeação.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que a agravante não logrou êxito em demonstrar, neste momento, de forma suficiente, a alegada preterição arbitrária e imotivada.

As alegações sobre contratações temporárias, atribuição de aulas extraordinárias e aposentadorias ocorridas não estão acompanhadas de documentação robusta que comprove, de maneira inequívoca, que tais situações configuram necessidade permanente de pessoal especificamente para o cargo e localidade para os quais a agravante foi aprovada.

As contratações temporárias, por si só, não configuram automaticamente preterição arbitrária, podendo decorrer de necessidades específicas e transitórias da Administração, dentro de sua discricionariedade administrativa. Da mesma forma, o simples fato de existirem aposentadorias ou cessões de servidores não implica necessariamente na obrigatoriedade de nomeação imediata de aprovados em cadastro de reserva.

Destaco que a simples vacância de cargo (por aposentadoria, exoneração, falecimento ou outro motivo) não basta, por si só, para obrigar a Administração a nomear candidatos do cadastro de reserva.

Logo, entendo que a decisão agravada não merece reforma, pois corretamente concluiu pela necessidade de instrução probatória mais aprofundada para verificar se, de fato, há preterição arbitrária que justifique a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Assim, ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão, não é possível o seu deferimento sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos, devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo a Agravante aguardar o julgamento da ação por ela ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2025